Tribunal: TJMT
Processo: 1004270-33.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004270-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SILVIO COSTA LEAL - CPF: 037.164.662-63 (PACIENTE), JUIZA Anna Paula Gomes de Freitas (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DILIANE BONFIM - CPF: 082.820.409-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA –

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO SEGREGATÓRIO – PERTINÊNCIA – MERA ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE MORADIA FIXA – INDIVÍDUO TECNICAMENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS – IRRISÓRIA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A MEDIDA SEGREGATÓRIA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.

Embora demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
, de outro lado, a ausência de comprovação de residência fixa, por si só, deve ser vista com ressalva, pois, se o indivíduo é primário, sem antecedentes criminais, aliado ao fato de que se trata de apreensão de inexpressiva quantidade de entorpecentes, e tão pouco demonstrado em elementos concretos de convicção qualquer dado a respeito de eventual periculosidade, não hão falar em demonstração inequívoca dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que as medidas cautelares são as que mais se adequam à espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Silvio Costa Leal,
com o objetivo de
revogar a custódia cautelar decretada em seu desfavor pela autoridade judiciária da
14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 21.2.2024, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, na audiência de custódia, mesmo com o parecer favorável do Ministério Público, pela liberdade provisória, a autoridade judiciária acoimada de coatora, converteu a prisão em preventiva.

O impetrante entende que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que a magistrada singular, desconsiderou que o paciente é primário, a quantidade de drogas é ínfima, compatível com a situação de destinação ao uso pessoal, e decretou a medida extrema tão somente porque ele não possui endereço fixo.

Reforça que
“
não subsistem motivos para a manutenção da prisão preventiva, visto que a ausência de endereço fixo decorre do fato de o custodiado ser uma pessoa em situação de rua, ou seja, a ausência do endereço decorre justamente de sua vulnerabilidade social e da falha do Estado em garantir suas condições mínimas de existência.”
(Id. 203707653, p. 3).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, alternativamente, substituída a medida mais gravosa por cautelares alternativas à prisão.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi inferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 203794161) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular reproduz os termos da decisão hostilizada, ressaltando que o inquérito policial ainda não foi concluído (Id. 204878169).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
concessão parcial
da ordem, para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pretendida revogação da custódia - ausência dos requisitos do art. 312 do CPP – paciente morador de rua – ausência de endereço fixo e emprego formal que, por si sós, não justificam a medida extrema - ínfima quantidade de droga encontrada - crime sem violência ou grave ameaça – periculum libertatis não demonstrado – medidas cautelares alternativas suficientes e adequadas ao presente caso – constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão parcial da ordem.”
(Id. 207596666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante assegura que o paciente
Silvio Costa Leal
sofre constrangimento ilegal visto que, embora acusado da prática do crime de tráfico de drogas, foi decretada sua prisão preventiva tão somente porque ele é morador de rua, ou seja, pessoa vulnerável, ao passo que a autoridade judiciária não apontou qualquer indício sobre eventual
periculum libertatis
.

Revendo os autos, e, após os elucidativos argumentos da Procuradoria-Geral de Justiça, em seu judicioso parecer, vejo que a ordem do
habeas corpus
deve ser
concedida
,
ao menos em parte
, porque não demonstrado, efetivamente, o
periculum libertatis
do paciente.

No que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, são pressupostos básicos da medida extrema o
fumus comissi delicti
(fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Nesse ponto, apesar de o impetrante não ter encartado nenhuma documentação relativa ao inquérito policial, verifica-se da decisão encartada aos autos que a autoridade judiciária descreveu as declarações inquisitoriais dos policiais responsáveis pelo fragrante, os quais narraram que receberam informações anônimas de que um casal estava realizando a traficância de entorpecentes em via pública, e, em diligência, localizaram a dupla, em uma praça pública, na área central desta capital, os quais foram abordados e, com eles, localizados algumas porções de drogas, consistentes em trouxinhas de pasta-base de cocaína e um porção de maconha.

Visto por esse prisma, não há como desconsiderar a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a prisão cautelar.

Em sequência, a magistrada singular observou que o paciente não possui residência fixa e tão pouco trabalho lícito, razão pela qual entendeu ser necessária a custódia cautelar para fins de não ser frustrada a aplicação da lei penal.

Destaco excertos da decisão:

“(...)
Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de declarações dos policiais militares, bem como, pelo exame preliminar do material entorpecente. As testemunhas PM Iran Santos Bordon e PM Moisés Correa Curvo de Oliveira, quando ouvidos pela Autoridade Policial, confirmaram a existência do delito, bem como, de que na posse dos custodiados foram encontradas porções de material entorpecente.

Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se consubstanciado nos autos.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente.

Nesta toada, vislumbro que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito estampado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a aplicação da lei penal.

Conforme consta nos autos, o indiciado Silvio Costa Leal, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, afirmou que não possui endereço certo, visto que é morador em situação de rua. Nesta senda, em razão da ausência de endereço certo no qual pode ser encontrado, aliado ao fato de não possuir trabalho lícito, a custódia preventiva do indiciado faz-se imprescindível para evitar a fuga do distrito da culpa e, com isso, frustrar a aplicação da lei penal.

Igualmente, acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para o delito imputado em face do indiciado, já que restou demonstrando que eventual liberdade do agente colocará em risco a aplicação da lei penal, razão pela qual, imperiosa se faz a sua custódia preventiva.

Ex positis, considerando os fundamentos supracitados: 1) HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento no artigo 312 (assegurar a aplicação da lei penal) e, em dissonância da manifestação ministerial, conforme mais recente entendimento do STF, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado Silvio Costa Leal em PRISÃO PREVENTIVA (...)”
(Id. 203707662, pp. 4-5).

Como se sabe, mesmo estando devidamente evidenciada a materialidade e os indícios de autoria delitiva,
referida prisão só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

Assim,
in casu,
embora o paciente não tenha apresentado comprovante de residência fixa, a magistrada singular não apresentou qualquer argumento sólido acerca da efetiva necessidade do
carcer ad cautelam,
ou seja, não apontou em que consistiria, concretamente, o receio a respeito da possível reiteração delinquencial ou eventual periculosidade do paciente – lembrando que, ao que tudo indica dos autos, este seria um caso isolado na vida do paciente.

Embora não desconheça que os bons atributos pessoais, por si só, não são garantidores para a revogação da custódia cautelar, observa-se,
in casu
, que se trata de apreensão de irrisória quantidade de drogas, ou seja,
duas porções de substância análoga a pasta base, totalizando 4,47g e uma pequena porção de maconha com massa de 0,45g.

Ademais, sabe-se também que a gravidade em abstrato do delito, bem como, argumentos de comoção social, não são fundamentos idôneos para a segregação antecipada, quando desamparado de qualquer outro dado concreto capaz de dar relevo a esta conclusão.

Vale acrescentar que ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.

Ante essas considerações, filio-me ao entendimento do douto Procurador de Justiça, que assim consignou em seu parecer:

“(...) Em que pese encontrar-se sobejamente comprovada a materialidade delitiva, bem como demonstrados, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, sérios indícios de autoria, constata-se que em momento algum a douta Juíza singular logrou êxito em apontar, com a clareza necessária, a presença de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, capazes de autorizar a permanência de SILVIO COSTA LEAL no cárcere, resultando, pois, evidenciado, o constrangimento ilegal propalado na peça de ingresso do remédio heróico.

(...)

Ora, a manutenção do ergástulo do paciente, ao argumento de ausência de endereço fixo e emprego formal, por ser morador de rua, por si só, não justifica a medida extrema, porquanto, além de não restar devidamente demonstrada a periculosidade daquele, não se vislumbra a concreta demonstração do periculum libertatis.

Com efeito, é cediço que as decisões judiciais devem ser concretamente fundamentadas, notadamente quando o bem que está sendo apreciado pelo Poder Judiciário é a própria liberdade do cidadão, em conformidade com a regra insculpida no art. 93, IX, da Lex Fundamentalis, segundo a qual “[...] todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

Nesse compasso, a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, deve ser adequadamente fundamentada, com indicação objetiva de atos e fatos concretos suscetíveis de causar prejuízo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

(...)

Desse modo, atentando-se ao princípio constitucional do estado de inocência [art. 5º, LVII, CF] e à garantia de fundamentação das decisões judiciais [artigos 5º, LXI e 93, IX, CF], é de se concluir que a prisão cautelar não pode derivar-se tão somente da mera reprodução judiciária dos vocábulos componentes do dispositivo legal, mas sim do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal [artigo 312, CPP], concretamente demonstrados pelo magistrado.

Insta consignar que inexistem nos autos elementos concretos da periculosidade do paciente, de modo que é inidôneo valer-se da inexistência de comprovante de endereço certo e emprego formal, devido a condição de ser morador de rua, para justificar a constrição a cautelar.

Com efeito, o simples fato de tratar-se de morador de rua não é suficiente para justificar a prisão preventiva.

(...)

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o simples fato de o réu ser morador de rua, sem residência fixa, portanto, por si só, não é motivo suficiente para concluir-se que sua soltura implicará em risco de não aplicação da lei penal.

(...)

Nota-se que não é motivo idôneo para a prisão preventiva o fato de tratar-se de morador de rua, uma vez que a hipossuficiência econômica do paciente não pode justificar a prisão preventiva.

In casu, a quantidade de substância entorpecente encontrada com o paciente é ínfima, qual seja, 02 [duas] porções de substância análoga a pasta base, totalizando 4,47g [quatro gramas e quarenta e sete centigramas] e 01 [uma] pequena porção de maconha com massa de 0,45g [quarenta e cinco centigramas].

Ademais, o paciente é primário e com bons antecedentes, o que autoriza presumir que este seja um fato isolado em sua vida. Por fim, os fatos narrados não relatam nenhuma situação específica que leve a crer que a ação em tese perpetrada por ele extrapole a gravidade intrínseca ao aludido delito.

Denota-se que no presente caso não se revela periculosidade concreta, estando, portanto, ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e devidamente configurado o constrangimento ilegal suscitado.

Por outro lado, a fim de viabilizar eventuais intimações do paciente relativas à ação penal que poderá ser movida em seu desfavor, mostra-se prudente e recomendável resguardar a devolução da liberdade do custodiado com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico.

Desta feita, existindo outras medidas cautelares alternativas à prisão, consoante redação dada ao art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que evidenciada a necessidade de se acautelar o meio social, e existam provas do crime e indícios suficientes de autoria, como ocorre na espécie, para se evitar qualquer excesso, o encarceramento cautelar deve ser imposto apenas em último caso, pelo período estritamente necessário e para infratores de periculosidade evidenciada, que não é o caso do paciente que aparentemente, não se trata de pessoa voltada para a prática de crimes violentos. (...).”
(Id. 207596666).

Portanto,
concluo que diante da precária fundamentação contida na decisão que decretou a prisão preventiva, já que não demonstrado em dados concretos o
periculum libertatis
, porém, não se olvidando que a falta de domicílio fixo recomenda cautela, entendo que o caso recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem, em parte,
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, devendo o paciente:

- Comparecer periodicamente em Juízo, na data a ser fixada pela autoridade judiciária de origem, bem como comparecer a todos os atos do processo a que for chamado em Juízo;

- Não frequentar bares ou lugares afins.

- Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial.

- Ser submetido à monitoração eletrônica.

Comunique-se a autoridade judiciária apontada como coatora, a fim de que expeça o competente
alvará de soltura
, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”
bem como para que adote as providências necessárias em relação à instalação do equipamento de monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024